Tribunal: TJPA
Processo: 0808472-62.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808472-62.2020.8.14.0301

APELANTE: JORGE MAGNO FERREIRA DE CARVALHO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: HORIZONTE LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente o pedido da ação principal e parcialmente procedente a reconvenção, condenando a empresa ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.758,59, acrescidos de correção monetária e juros, além de fixar custas e honorários advocatícios. O apelante busca a condenação da apelada também ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta da apelada — ao não solucionar a questão extrajudicialmente e ao ingressar em juízo imputando ao apelante a culpa pelo acidente de trânsito — configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral pressupõe ofensa a direitos da personalidade, caracterizada por sofrimento, humilhação ou abalo psicológico que ultrapasse o mero dissabor cotidiano.

Em acidentes de trânsito sem vítima, o Superior Tribunal de Justiça estabelece que o dano moral não é presumido (in re ipsa), exigindo prova concreta de circunstâncias excepcionais.

A frustração decorrente da ausência de solução extrajudicial e da necessidade de demandar judicialmente, embora cause desconforto, integra os percalços normais da vida em sociedade e não configura, por si só, dano moral.

A eventual litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos deve ser combatida por meio das sanções processuais específicas, não gerando automaticamente indenização por danos morais.

Ausente prova de efetivo abalo à honra, à dignidade ou à integridade psíquica do apelante, mantém-se a improcedência do pedido de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808472-62.2020.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
APELANTE: JORGE MAGNO FERREIRA DE CARVALHO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
APELADA: HORIZONTE LOGÍSTICA LTDA
ADVOGADA: FERNANDO MELO CARNEIRO OAB/PA 42.088 E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JORGE MAGNO FERREIRA DE CARVALHO em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na reconvenção, condenando a empresa HORIZONTE LOGÍSTICA LTDA na Ação de Indenização por Danos Materiais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado pela autora, tendo em vista que a autora não apresentou prova concreta do fato constitutivo do seu direito. Todavia, julgo parcialmente procedente o pedido do réu/reconvinte para condenar o autora/reconvinda apenas ao pagamento dos danos materiais, correspondente ao valor de R$4.675,72 (quatro mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos) de acordo com os orçamentos anexados aos autos, mais R$82,87 (oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos), referente aos medicamentos adquiridos, quantias que devem ser acrescidas de correção monetária pelo IGP M desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (constituição em mora). Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso i do código de processo civil.

Condeno, ainda, a autora a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa. No que se refere a reconvenção, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários de sucumbência que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, em partes iguais, diante da sucumbência recíproca, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil, mas suspendo a exigibilidade do réu/reconvinte diante da concessão da gratuidade”.

O réu/reconvinte interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Argumenta que a situação ultrapassou o mero dissabor, diante da conduta da apelada em não solucionar a questão extrajudicialmente e, posteriormente, ajuizar uma ação judicial alterando a verdade dos fatos.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 25467429)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

II. Do mérito

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de dano moral indenizável em favor do apelante, em decorrência do acidente de trânsito e dos desdobramentos fáticos posteriores.

O apelante sustenta que a conduta da apelada, ao não cumprir com o prometido na esfera extrajudicial e, posteriormente, ingressar com uma demanda judicial imputando-lhe a culpa pelo acidente, teria extrapolado o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral passível de reparação.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença não merece reparos.

O dano moral, para ser caracterizado, pressupõe uma ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a integridade psicológica, causando na vítima uma dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fuja da normalidade. Conforme a doutrina e a jurisprudência, meros dissabores, aborrecimentos e irritações do dia a dia não são suficientes para ensejar a reparação por dano moral.

Em casos de acidentes de trânsito sem vítimas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o dano moral não é presumido (
in re ipsa
), devendo ser comprovada a ocorrência de uma situação excepcional que demonstre o efetivo abalo extrapatrimonial. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. O pedido de indenização material somente pode ser acolhido, se houver comprovação do dano alegado. De acordo com o STJ, acidente de trânsito sem vítima não caracteriza dano moral in re ipsa, dependendo de comprovação de circunstâncias peculiares para condenação a tal título. (TJ-MG -
AC: 10000211891726001 MG
, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

No caso em tela, embora seja inegável o transtorno vivenciado pelo apelante, que teve sua motocicleta danificada e precisou lidar com a recusa da apelada em arcar com os prejuízos na via administrativa, além de se defender em uma ação judicial, tais fatos, por si sós, não são suficientes para configurar um dano moral indenizável.

A frustração da expectativa de uma resolução rápida e amigável para o conflito e a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para ver seu direito reconhecido, embora causem aborrecimentos, inserem-se nos percalços da vida em sociedade.

Ademais, no que tange à alegação de litigância de má-fé por parte da apelada, ao alterar a verdade dos fatos, tal conduta, embora reprovável e passível de sanções processuais específicas, não gera, automaticamente, o dever de indenizar por danos morais. O dano moral decorrente de litigância de má-fé exige a comprovação do prejuízo em ação autônoma.

Dessa forma, não havendo nos autos prova de que o apelante tenha sofrido um abalo psíquico intenso, uma humilhação vexatória ou qualquer outra lesão a direito de sua personalidade que tenha ultrapassado a esfera do mero dissabor, a manutenção da sentença que indeferiu o pedido de danos morais é medida que se impõe.

III. Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários de sucumbência devidos pela parte apelante para 17% sobre o valor da condenação na reconvenção, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025